Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS - CPF: 057.990.351-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADO -
DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (
STJ RESp no 2.094.303/SP)
– DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Mantém-se o benefício da gratuidade concedido no Juízo de origem se não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp no 2.094.303/SP).

A manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação
Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais,
ajuizada em desfavor de
OI S.A.
, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do CPC. CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

A parte autora apelante alega impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda, com a declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida prescrita, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CPC, a retirada de inscrição de dados da plataforma Serasa Limpa Nome, pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e inversão do ônus sucumbencial, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id.

202573843), pugnando pelo acolhimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita, e, no mérito, desprovimento do manejo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor de OI S.A., JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no art. 487, I, do CPC. CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC..

De início, a parte Recorrida insurge contra o deferimento da justiça gratuita ao autor.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova da condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Superada esta fase, passo a análise das demais teses ventiladas.

Pois bem.

MARIALVA LISBOA DA SILVA SANTOS
busca por meio da ação competente, a inexigibilidade do débito no valor R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos) com vencimento em 07/02/2015 em face de OI S.A
.
, ao entendimento de que a dívida se encontra prescrita (Num. 202573798 - Pág. 3/4).

O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 202573831).

A parte autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de que o juízo singular se equivocou ao ignorar o impedimento jurisprudencial para cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Argumenta que
o que se pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição, o que se diferencia da inexistência da dívida. Sendo assim, plenamente aplicável a disposição do art. 206, § 5o, I, do CPC (Num. 202573835 - Pág. 4).

O juiz de piso, em sua sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição, observou que a “
a prescrição só impede a cobrança judicial, já que tal instituto não extingue a obrigação ou a existência da relação jurídica pretérita, quando esta ocorre de forma regular e legítima, como na espécie. Portanto, fica preservado o direito do credor em cobrar seu crédito prescrito extrajudicialmente, desde que não desrespeite a dignidade do devedor. Vê-se ainda na hipótese apresentada, que a parte autora não teve seu nome negativado no cadastro público do SPC/SERASA e não demonstrou a cobrança vexatória feita pela parte requerida.
”

(Num. 202573831 - Pág. 2).

Ao caso em tela, porém, é de se notar que permaneceu o credor originário inerte quanto às medidas administrativas ou jurídicas, na busca de adimplência do débito junto à autora, mesmo diante do empenho da apelante para a resolução da questão administrativamente (Num. 202298451 - Pág. 3).

Embora o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista a obrigação natural possível de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado, tal como ocorre no caso historiado nos autos. Saliente-se que a permanência de cobrança, indefinidamente, de maneira extrajudicial, não atende a necessidade de pacificação das relações sociais.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito (TJMT
N.U 1002651-04.2022.8.11.0044), em conformidade com recente decisão proferida pela 3a Turma do c. STJ e publicada em 23/10/2023, que reformou por unanimidade o seu entendimento anterior, de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Estabeleceu o c. STJ que a e
xigência de cumprimento do adimplemento de prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade de cobrança de dívida. Concluiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp. no 2088100/SP).

A sentença singular, portanto, colide com o entendimento ora defendido no apelo, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição das pretensões do credor, resta impossibilitada a cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente.

Saliente-se que, em relação ao tema da incidência de danos morais por conta da inclusão dos dados da apelante em cadastro do Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, ainda que seja uma plataforma de negociação de dívidas, a manutenção do consumidor cadastrado como nome sujo, como indica a própria designação, não se pode admitir, por conta da prescrição da cobrança de dívida.

O c. STJ já decidiu que a manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
Também já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço a prescrição da dívida
sub judice
e sua inexigibilidade judicial ou extrajudicialmente. Determino a retirada dos dados da autora, ora apelante, na plataforma Serasa Limpa Nome. Condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização a título de Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Inverto integralmente o ônus sucumbencial.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024